Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CANTEIROS DE OBRAS. SERVIÇOS REALIZADOS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. NÃO PROVADA A CONTRAPRESTAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADA JUSTA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A parte autora celebrou com a parte ré o contrato destinado ao fornecimento de serviços de serralheria (mão de obra e materiais) a serem entregues/executados nos canteiros de obras localizados na QSF, Área Especial 6,7 e 8, Pistão Sul, Taguatinga, QNN 31, Ceilândia Norte e CNB 06, Lote 04/11, Taguatinga Norte-DF.
II. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na comprovação (ou não) do fato justificante ao não cumprimento da contraprestação (quitação das notas fiscais) e à retenção de valores que deveriam ter sido entregues ao demandante/apelado (Código de Processo Civil, art. 1.013, “caput”).
III. De acordo com a regra geral sobre a distribuição do ônus da prova, o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, e o réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Código de Processo Civil, art. 373).
IV. Se o conjunto probatório revela que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório ao colacionar as notas fiscais com descrição dos serviços prestados e dos respectivos débitos (adimplemento contratual), além da “retenção técnica” de certos valores, por iniciativa das demandadas, sem que estas comprovassem justificadamente a razão do não cumprimento da contraprestação e da aludida “retenção” (Código de Processo Civil, art. 373, II), impositiva se torna a procedência dos pedidos ressarcitórios.
V. Recurso conhecido e desprovido.